Tribunal: TJDFT
Processo: 0009301-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009301-52.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ERNESTO ROCHA TORRES DESPACHO Na petição de ID no 37935636, Guilherme Gaspar da Silva, OAB/DF 12.981 e José Antônio Soares Silva, OAB/DF 14.019, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrido ERNESTO ROCHA TORRES, consoante termo de ciência de ID no 37935637. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito, ressaltando que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC, durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhes evitar prejuízo. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2022), aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007